Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O Novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício.
4. Os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada. Nesse contexto, o simples inconformismo da recorrente com o resultado do julgado não pode ser confundido com a omissão, principalmente se os fundamentos utilizados para chegar à conclusão foram expostos de forma clara.
5. Embora não se trate de posição pacífica, existem precedentes desta Corte aplicando a equidade quando se tratar de demanda com alto valor, conferindo-se uma interpretação extensiva ao artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Não há qualquer erro material ou contradição a ser sanada, se a posição adotada no Acórdão foi devidamente fundamentada, inclusive com a indicação de outros precedentes no mesmo sentido.
6. Recursos conhecidos e não providos.